Tribunal: TJMT
Processo: 1000309-89.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000309-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[PEDRO LOURENCO DA SILVA NETO - CPF: 112.337.961-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
– CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA ANTES DE FRUSTADAS TODAS AS MODALIDADES DE CITAÇÃO – SÚMULA Nº 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8º DA LEI Nº 6.830/80 NÃO OBSERVADOS - EDITAL DE CITAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO INCISO IV, DO ART. 8º DA LEF - NULIDADE RECONHECIDA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei nº 6.830/80.

Além disso,
o edital de citação deve observar o disposto no inciso IV, do art. 8º da LEF. Considerando os indícios de que não fora observado o dispositivo acima mencionado há de reconhecer a nulidade do edital de citação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO LOURENÇO DA SILVA NETO, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0009830-57.2007.8.11.0003 movida pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade, determinando o prosseguimento regular do feito.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta a nulidade da citação via edital, ante ao não esgotamento dos meios possíveis de localização do executado.

Sustenta que o edital é nulo, por não preencher os requisitos legais previstos no artigo 8º, inciso IV da Lei de Execução Fiscal.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para suspender o trâmite do processo executivo até o julgamento do presente agravo.

A tutela antecipada recursal foi deferida (ID

74911487
).

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID
83364971
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
ajuizou em 15/08/2007, a Ação de Execução Fiscal nº
1000309-89.2021.8.11.0000

em desfavor de
PEDRO LOURENCO DA SILVA NETO
, visando o
recebimento de crédito decorrente do não pagamento de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) inscrito nas CDAs nºs 4172/2007, 6320/2007 e 29401/2007, cujo valor era de R$
4.758,09
(quatro mil, setecentos e cinquenta e oito reais e nove centavos), quando do ajuizamento da demanda.

Em 27/08/2007, ao receber a inicial, o Juízo
a quo
determinou a citação do executado, que restou infrutífera em 04/10/2016.

Em 29/11/2016, a Fazenda Pública pugnou pela citação por edital, que foi deferida e disponibilizada no DJE de 13/02/2017.

Em 18/07/2017, após o não pagamento voluntário e nem apresentação de bens à penhora, o Estado solicitou o bloqueio de valores via Bacenjud, que foi deferido e restou negativo.

Em 22/10/2020, o executado, por meio da Defensoria Pública Estadual, interpôs uma Exceção de Pré-executividade alegando a nulidade da citação, que foi rejeitada pelo Juízo
a quo
, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Aduz, o agravante a nulidade da citação por edital, por não terem sido esgotados todos os meios possíveis de localização da executada.

Sobre o assunto, sabe-se que devem ser observadas as determinações do art. 8º da Lei de Execução Fiscal nº 6.830/80, in verbis:

“
Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e posteriormente por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 414, que assim dispõe:
“a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Na mesma vertente é o entendimento desta Egrégia Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional [....]”. (TJMT - Ap 24107/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

No caso dos autos, constata-se que não esgotaram os meios de citação, já que houve tentativa apenas por oficial de justiça e posteriormente por edital, estando, dessa forma, em desconformidade com a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça e art. 8º da Lei de Execução Fiscal.

Além disso, conforme o disposto
art. 8º, IV da Lei de Execução Fiscal, em se tratando de citação por edital, a publicação deve conter o nome do devedor, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

In casu
, da análise do edital de citação (ID 36181603 – Pág. 22 – autos principais) verifica-se que não consta a data da inscrição na dívida ativa, o que demonstra, por ora, a não observância ao que dispõe o art. 8º, IV da Lei de Execução Fiscal.

Assim, a evidência é de que não restam preenchidos os requisitos do art. 8º, da Lei de Execução Fiscal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e, via de consequência, anular a citação e o edital, bem como os atos posteriores, devendo ser observados o art. 8º da Lei
de Execução Fiscal nº 6.830/80.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021